Tribunal: STF
Processo: RE 459320
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE
   OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO.
   PRECEDENTE.
1.      A jurisprudência do Supremo é no sentido da
   inexistência de violação do princípio da presunção de inocência
   [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão
   de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de
   denúncia em processo criminal.
2.      É necessária a previsão legal
   do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.